Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE. PENHORA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INC. X DO ART. 833 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
2. Não se mostra possível adotar interpretação extensiva da impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC, para salvaguardar de penhora quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta-corrente, quando se tratar de cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, que visa o ressarcimento aos cofres públicos de prejuízos que lhes foram causados por agentes públicos ou terceiros. Nessa situação, a preservação do interesse público em detrimento de interesse particular é medida imperativa.
3. Se o art. 14, § 3o, da Lei n. 4.717/1965, com vista a tutelar o interesse público prevê até mesmo a mitigação da impenhorabilidade salarial, para possibilitar o ressarcimento ao erário dos prejuízos que lhe foram causados por agentes públicos, com muito mais razão, é de se admitir a penhora de valores depositados em conta-corrente, notadamente, quando esses ativos financeiros não são oriundos de verbas impenhoráveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.